Tribunal: TJSP
Processo: 1040584-49.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
MULTA DE TRÂNSITO/RECUSA TESTE ETILÔMETRO
Pretensão de declaração de nulidade/insubsistência do auto de infração lavrado contra a impetrante – Recusa à realização do teste do bafômetro e ausência de sinais de embriaguez que não são capazes de afastar a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, o que denota que o procedimento fiscalizatório ocorreu dentro da previsão legal

Ementa:
MULTA DE TRÂNSITO/RECUSA TESTE ETILÔMETRO
Pretensão de declaração de nulidade/insubsistência do auto de infração lavrado contra a impetrante – Recusa à realização do teste do bafômetro e ausência de sinais de embriaguez que não são capazes de afastar a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, o que denota que o procedimento fiscalizatório ocorreu dentro da previsão legal – Aplicação dos arts. 165-A e 277 do CTB – Tema 1.079 do STF em que declarada a constitucionalidade do art. 165-A do CTB - Sentença denegatória da segurança mantida – Precedentes deste Egrégio Tribunal.

Recurso desprovido.